Tribunal: TJSP
Processo: 9217890-34.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14886
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA BILATERAL E LESÕES NOS OLHOS E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NO TOCANTE À PERDA AUDITIVA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS

Ementa:

VOTO No 14886
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA BILATERAL E LESÕES NOS OLHOS E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NO TOCANTE À PERDA AUDITIVA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – AUTOR QUE JÁ ESTÁ APOSENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – OCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM" EM FACE DO DUPLO AMPARO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.